Tribunal: TJPA
Processo: 0825907-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825907-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA

AGRAVADO: ERIORUBIA MONTEIRO CURITIBA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0825907-06.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO FIBRA S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB-PE 21.678

AGRAVADO: ERIORUBIA MONTEIRO CURITIBA

ADVOGADO: PABLO COIMBRA DE ARAÚJO – OAB/PA 12.809-B

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS SEM REMESSA À CONTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de excesso de execução e homologou, de plano, os cálculos apresentados pelo exequente em cumprimento de sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte agravante sustenta que os cálculos ignoraram os marcos corretos para a incidência da correção monetária e dos juros moratórios, além de não atualizarem adequadamente o valor já pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível a homologação dos cálculos do exequente sem remessa à contadoria judicial diante de divergência relevante entre os valores apresentados pelas partes;

(ii) o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento judicial da indenização e os juros moratórios a partir da citação;

(iii) os valores já pagos pelo executado devem ser atualizados proporcionalmente para apuração do saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 362 do STJ dispõe que a correção monetária da indenização por danos morais incide desde o arbitramento.

4. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

5. A não atualização proporcional do valor já pago compromete a exatidão do saldo remanescente e pode ensejar enriquecimento sem causa.

6. Diante da significativa divergência entre os valores apresentados – superior a R$ 20.000,00 – impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração técnica, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A correção monetária da indenização por danos morais incide desde a data do arbitramento judicial do valor. 2. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. 3. É necessária a atualização proporcional dos valores já pagos pelo devedor em cumprimento de sentença. 4. A divergência relevante entre os cálculos das partes impõe a remessa dos autos à contadoria judicial, antes da homologação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO FIBRA S/A, objetivando a reforma do interlocutório de id. 137201227 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que rejeitou a alegação de excesso de execução e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, ora agravado, nos autos de Cumprimento de Sentença, processo nº 0032669-90.2015.8.14.0301.

Em breve histórico, nas razões de id. 31908548, o agravante se insurge contra o r. interlocutório proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que foi condenado em danos morais no importe de R$ 5.000,00 cuja decisão transitou em julgado em 17/05/2019.

Alega que o Exequente iniciou o cumprimento de sentença, requerendo o valor de R$ 10.664,64 já incluído a multa e honorários de 10%, em caso de pagamento intempestivo.

Afirma que os cálculos apresentados pelo agravado se encontram equivocados, tendo em vista que utilizou de forma equivocada, a correção e os juros desde a data da distribuição da ação, quando deveria, nos casos de condenação contratual, aplicar a correção monetária desde a data do arbitramento do valor da indenização, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e juros desde a citação inicial, com base no Art. 405 do Código Civil, cujo valor total atualizado seria de R$ 10.456,23 e não os R$ 10.664,64 exigidos pelo exequente, ora agravado.

Aduz que efetuou o pagamento no valor de R$ 10.328,42, restando um saldo devedor de R$ 299,23, porém, o exequente está exigindo o valor de R$ 25.081,86, cujo montante foi integralmente homologado pelo Juízo Singular.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para fins de ser suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito pugna pelo total provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 32320477, foi parcialmente deferido o pedido de tutela recursal, para fins de suspender a eficácia da decisão agravada, determinando ainda que o Juízo de origem remeta os autos à Contadoria do Juízo, com vistas à elaboração dos cálculos, observando-se (i) o termo inicial dos juros moratórios na data da citação; (ii) o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento da indenização; (iii) a correta atualização do valor já pago, de forma que somente a diferença entre o valor adimplido e o valor total da condenação seja atualizada; (iv) Além dos acréscimos legais da multa e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas no id. 33076738, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No caso em tela, a parte agravante sustenta que houve erro no cálculo apresentado pelo exequente, tendo em vista que teria utilizado de forma equivocada, a correção e os juros desde a data da distribuição da ação, quando deveria, nos casos de condenação contratual, aplicar a correção monetária desde a data do arbitramento do valor da indenização, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e juros desde a citação inicial, com base no Art. 405 do Código Civil.

Afirma ainda que efetuou o pagamento no valor de R$ 10.328,42, restando um saldo devedor de apenas R$ 299,23, porém, o exequente está exigindo o valor de R$ 25.081,86, cujo montante foi integralmente homologado pelo Juízo Singular.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença proferida nos autos originários (ação declaratória de inexistência de dívida c/c danos morais) foi julgada procedente, tendo sido arbitrado o valor da indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, com trânsito em julgado certificado em 17/05/2019.

No cumprimento de sentença iniciado pela parte exequente, a planilha apresentada indicou atualização do valor da condenação mediante a aplicação de juros moratórios e correção monetária desde a data do ajuizamento da ação, o que contraria frontalmente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

I – Da correção monetária e dos juros moratórios

Conforme entendimento pacificado na Súmula 362 do STJ, "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Por sua vez, os juros moratórios, nas hipóteses de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Portanto, revela-se equivocada a aplicação de ambos os consectários legais desde o ajuizamento da demanda. A correção monetária deve incidir a partir da data da sentença que fixou a indenização, enquanto os juros de mora devem incidir desde a data da citação válida.

II – Da dedução do valor já pago pelo executado

Outro ponto de destaque refere-se à não atualização dos valores já adimplidos pelo executado, o que também compromete a equidade do cálculo homologado.

Verifica-se que o pagamento parcial realizado pelo agravante – no importe de R$ 10.328,42 – não foi devidamente considerado de forma atualizada. Ao contrário, atualizou-se a integralidade do débito, sem a correspondente atualização da parcela já satisfeita, culminando em valor remanescente de R$ 299,23, que, em realidade, representa a diferença entre o total devido e o valor já pago.

Como sabido, a dedução de valores pagos em sede de cumprimento de sentença deve respeitar o critério da atualização proporcional, de modo a refletir, com fidelidade, o saldo devedor remanescente. É dizer: não se pode atualizar a totalidade do débito sem, de igual modo, atualizar o valor da quantia já adimplida, sob pena de enriquecimento sem causa da parte exequente.

A despeito dos fundamentos lançados na decisão agravada – os quais destacam a ausência de garantia do juízo e ausência de erro material evidente – entendo que, diante da divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes, não seria recomendável a homologação de plano da memória de cálculo do exequente, sem a prévia oitiva da contadoria judicial, especialmente porque tal providência se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito da execução.

Neste sentido, a remessa dos autos à contadoria judicial, em caso de divergência relevante e fundada entre os cálculos das partes, constitui medida de prudência e observância do contraditório.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, mesmo sem a garantia do juízo, a impugnação ao cumprimento de sentença pode ensejar o reexame da conta quando demonstrada, ainda que em cognição sumária, a plausibilidade do excesso de execução.

Note-se que, os cálculos apresentados pelas partes divergem em mais de vinte mil reais – diferença que, por si só, revela a necessidade de apuração técnica especializada pela contadoria judicial.

Portanto, entendo que a decisão agravada merece parcial reforma, apenas para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial da origem, a fim de que proceda à apuração do valor exato da obrigação, com observância dos parâmetros fixados na sentença de mérito e das teses jurisprudenciais pertinentes (notadamente Súmula 362 do STJ e art. 405 do CC).

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, apenas e tão somente para

determinar que o Juízo de origem remeta os autos à Contadoria do Juízo, com vistas à elaboração dos cálculos, observando-se (i) o termo inicial dos juros moratórios na data da citação; (ii) o termo inicial da correção monetária na data do arbitramento da indenização; e (iii) a correta atualização do valor já pago, de forma que somente a diferença entre o valor adimplido e o valor total da condenação seja atualizada. Além dos acréscimos legais da multa e dos honorários advocatícios.

Ressalto que, não se trata, neste momento, de acolhimento ou rejeição do conteúdo da impugnação – matéria que será decidida pelo juízo de origem após a manifestação do contador judicial.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026